Tribunal: CARF
Processo: 10480.720534/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10480.720534/2012-04 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.695 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
RENE JOSE DO NASCIMENTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-48.130 - da 3a Turma da DRJ
em Salvador/BA (fls. 58 e segs.).
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento fls. 30/34, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2006, que reduziu o
imposto de renda a restituir declarado, de R$44.367,14 para R$1.220,95.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720534/2012-04
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.695 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720534/2012-04

Conforme a descrição dos fatos, confrontando o valor dos rendimentos declarados com
o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras, constatou-se omissão de
rendimentos no valor de R$194.570,94, recebidos do Fundo Financeiro de
Aposentadorias e Pensões dos Servidores (CNPJ 03.809.957/0001-71). Foi também
glosado o valor de R$3.199,46, indevidamente compensado a título de imposto de renda
retido na fonte (IRRF).
O contribuinte apresentou solicitação de retificação de lançamento – SRL (fl. 10), mas
teve o seu pleito indeferido, após análise dos documentos e esclarecimentos
apresentados, por terem restado não comprovados os valores informados pelo
contribuinte.
Informa ainda o resultado da SRL que somente valores recebidos em decorrência de
aposentadoria, reforma ou pensão poderiam ser enquadrados, no caso de moléstia grave,
como isentos e o contribuinte não comprovou ser enquadrado como militar reformado
no ano-calendário 2006. Além disso, o imposto de renda sobre o 13o salário tem a
natureza de exclusivo na fonte, não podendo ser restituído mediante a entrega de
DIRPF.
Na impugnação parcial de fl. 2, o contribuinte alega que o rendimento considerado
como omitido é rendimento isento, em decorrência de ser portador de moléstia grave,
comprovada por laudo médico pericial anexado. Concorda com a infração referente à
compensação indevida de IRRF.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A isenção do imposto de renda para portadores de moléstia grave é disciplinada no art.
35, inciso II, alínea “b”, §§ 3o, 4o e 8o, do Regulamento do Imposto de Renda 2018
(Decreto no 9.580, de 22/11/2018), a seguir transcritos:
Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
(...)
II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:
(...)
b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput, inciso XIV; e Lei no 9.250, de 1995,
art. 30, § 2o);
(...)
§ 3o Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II
do caput, a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que fixará o
prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de moléstias passíveis de controle (Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, caput, e § 1o).
§ 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for
preexistente;
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.695 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720534/2012-04

b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou
c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave atestada
por laudo médico oficial, desde que correspondam a proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data em que foi contraída a
moléstia grave; e
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
(...)
§ 8o O disposto na alínea “b” do inciso III do caput se estende às verbas indenizatórias
pagas por pessoas jurídicas referentes a programas de demissão voluntária.
O contribuinte apresenta extrato de laudo médico (fl. 4), referente à sua solicitação de
isenção do imposto de renda (fl. 5), emitido pelo Departamento de Perícias Médicas e
Segurança do Trabalho (DEMED) do Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco.
Entretanto, do referido documento não consta qual a moléstia grave da qual o
contribuinte é portador, apenas menciona que tem direito à isenção do imposto de renda
e que a doença que deu causa ao benefício requerido data de 18/02/2003. O laudo
médico no 18324/2010, mencionado no referido extrato não consta entretanto dos autos.
Consta dos autos apenas um atestado médico emitido por médico particular, em
16/03/2005 (fl. 49) informando que o contribuinte encontrava-se em tratamento médico
desde 1998, além de que nenhuma das moléstias mencionadas no atestado dão direito à
isenção do imposto de renda, nos termos da legislação tributária em vigor.
Desta forma, não constando dos autos o laudo médico oficial, explicitando a moléstia
que acometia o contribuinte não há como reconhecer a isenção do imposto de renda
sobre os rendimentos recebidos.
Desta forma, voto pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente a
notificação de lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 20/02/2020, Recurso Voluntário, fl. 68, sustentando, em apertada síntese, que era
portador de moléstia grave à época dos fatos e anexa documentos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou a condição alegada pelo contribuinte de portador de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria recebidos, por entender que
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.695 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720534/2012-04

não foi trazido aos autos laudo médico emitido por serviço oficial, tendo sido apresentado
somente atestado emitido por médico particular onde as doenças relacionadas não dão direito à
isenção.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte juntou aos autos extrato de laudo
médico do IRH (Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco), fl. 70, dizendo datar a doença
de 18/02/2003, laudo médico da Policia Militar de Pernambuco atestando o diagnóstico de B18.2
(Hepatite viral crônica C), fl. 69, laudo do exame de Biopsia do laboratório LAPAC indicando
hepatite crônica, fl. 71, e atestado de óbito, fl. 72, constando cirrose hepática como uma das
causas da morte.
Desta forma, havendo o recorrente comprovado nos autos fazer jus à isenção do
IR sobre seus proventos de aposentadoria por ser à época dos fatos fiscalizados portador de
moléstia grave, deve ser afastado o crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para afastar o crédito tributário lançado.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 108
DF CARF MF
Original